Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de embargos de declaração opostos por KLEPTER ROSA GONÇALVES contra Despacho por mim proferido em 2/12/2024, por meio do qual julguei prejudicado o pedido de diligências formulado pelo embargante e determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    A Defesa alega, em síntese, a existência de omissão na decisão impugnada, pois não foram juntados aos autos documentos da Polícia Militar do Distrito Federal, Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e Polícia Federal, conforme previamente determinado, além de não ter sido oportunizada às partes manifestação sobre o cumprimento ou não das diligências solicitadas, quais sejam:



    “(...) 10 - Ofício a PMDF solicitando Cópia da Ata de Reunião n°. 40/2022 - Alto Comando da PMDF, Documento SEI GDF 95988085, onde consta declaração do Chefe do DOP que o planejamento para as eleições está a contento e solicita apoio dos demais Departamentos. 



    11 - Oficio a PMDF solicitando Cópia da Ata de Reunião n°. 38/2022 - Alto Comando da PMDF, Documento SEI (não disponível a defesa), consta declaração do Chefe do DOP que o planejamento para o dia 07 de setembro está pronto; 12 – Oficio a SSP/DF, para encaminhe a integra da gravação por vídeo da reunião realizada no dia 06/01/2023, na qual foi produzido o PAI nº 03/2023, SSP/DF;



    12 – Oficio a SSP/DF, para encaminhe a integra da gravação por vídeo da reunião realizada no dia 06/01/2023, na qual foi produzido o PAI nº 03/2023, SSP/DF; 



    13 - a cópia integral (gravação, áudio etc.) da reunião realizada entre a Polícia Federal e membros da Secretaria da Segurança Pública, na sede da SSP/DF, no dia 07.01.2023, às 14h, que inclusive contenha vídeos da SSP, na qual gestores recebem informações e relatórios de inteligência; 



    14 - Seja determinado o envio de ofício à PMDF para que seja enviada cópia integral dos autos do IPM de nº 2023.0008.04.013;



    Acerca do relatório da Polícia Federal a qual este Douto Juízo faz referência na presente decisão embargada, (Petição STF nº 149.952/2024), trata-se de informação distinta da requerida pela Defesa. Em verdade a Defesa faz referencia ao Inquérito na qual investiga a Secretaria de Segurança Pública do DF e o Governador, citado na reportagem do Correio Brasiliense Petição nº 148.925/2024”. 



    Ao final, requer “sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes para suprir, com as mais respeitosas vênias omissões de ponto sobre de extrema relevância para as defesas” (eDoc. 1.331).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto às diligências mencionadas nos embargos declaratórios de KLEPTER ROSA GONÇALVES.



    Quanto à apontada omissão em relação ao Inquérito “em que se investiga a Secretaria de Segurança Pública do DF e o Governador, citado na reportagem do Correio Brasiliense Petição nº 148.925/2024”, a Polícia Federal informou, em 13/11/2024, no Oficio n° 4755654/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF (Petição STF n. 149952/2024, eDoc. 1276), o seguinte:



    “No que concerne à existência e ao conteúdo de quaisquer documentos elaborados com o objetivo de análise de risco dos fatos relacionados na denúncia, até o dia 7 de janeiro de 2023, informo que o tema foi amplamente abordado nos autos do Relatório Conclusivo da PET 11.781 (que apurou as omissões do agentes públicos relacionados à SSP/DF), anexado a este oficio.



    Referido relatório em item 3.3, faz referência ao Relatório de Inteligência n.° 04/2023 da Força Nacional, aos alertas enviados, e ao painel gerencial disponibilizado pela ANTT, contendo dados quantitativos sobre autorizações de fretamentos com passagens pelas capitais Brasília/DF, São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ que estavam acessíveis à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e à Policia Militar do DF (PMDF), consta ainda as informações fornecidas pela ABIN (DOC 074 CPMI08), informações do grupo "CONSISBIN', e o Relatório de Inteligência n.° 06/2023, produzido pela Subsecretaria de Inteligência da SSP/DF”.



    Por outro lado, em relação aos pedidos de diligências mencionados nos itens “10”, “11”, e “14” dos embargos declaratórios de KLEPTER ROSA GONÇALVES, tais documentos estão contidos no Oficio Ng 168/2024 – PMDF/GCG/AJL (Petição STF n. 121492/2024, eDoc. 1145), encaminhado aos autos pela Polícia Militar do Distrito Federal em 25/9/2024. 



    Já quanto aos documentos mencionados nos itens “12” e “13” dos embargos de declaração de KLEPTER ROSA GONÇALVES, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou, no Ofício Nº 4107/2024 - SSP/GAB (Petição STF n. 133654, eDoc. 1211), encaminhado em 15/10/2024, que “não houve registro em ata acerca da reunião realizada no dia 7 de janeiro de 2023 entre integrantes da Policia Federal e desta SSP.".



    Não há ambiguidade, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão quanto às diligências às quais a Defesa de KLEPTER ROSA GONÇALVES alude em seus embargos de declaração.



    Assim, os embargos de declaração opostos por KLEPTER ROSA GONÇALVES possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente